Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705805-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: COLEGIO RUI BARBOSA LTDA, ENEIDE DEUSDARA VALENTE DE MIRANDA, EUDES DEUSDARA VALENTE DE MIRANDA D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra o decisão liminar proferida por esta Relatoria, que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. Intimem-se o embargado para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 11 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator